Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. INFRINGÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS. APROXIMAÇÃO DELIBERADA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. TIPICIDADE DA CONDUTA.
1. A prova oral produzida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixa dúvida quanto ao descumprimento das medidas estabelecidas pelo apelante, já que ele se aproximou das ofendidas quando as medidas estavam em plena vigência, o que implica tipicidade da conduta.
2. Não há como acolher a tese da defesa de que não agiu com dolo de descumprir a ordem judicial, mas apenas para ajudar a mãe das vítimas em razão da gravidez de risco, pois o réu esteve mais de uma vez na casa, mesmo quando não havia urgência e necessidade.
3. A mãe das ofendidas poderia ter adotado outras condutas visando não cometer o crime em apuração. Contudo, permitiu e tolerou a aproximação do acusado, atraindo a incidência da norma de extensão causal inscrita no artigo 13, § 2o, ‘a’, do Código Penal.
4. Nem mesmo o consentimento da ofendida quanto à aproximação do réu tem o condão de revogar a decisão judicial que defere as medidas protetivas de urgência e, por conseguinte, não afasta a tipicidade do fato.
5. Recurso desprovido.